Tribunal: TJSP
Processo: 2268424-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2268424-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é agravante BANCO J SAFRA S/A, é agravada MARCIA CRISTINA
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268424-81.2020.8.26.0000 -Voto no 35074
2
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE - 5a VARA CÍVEL.
Agravante: BANCO J SAFRA S/A.
Agravada: MARCIA CRISTINA MARTINS.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Sérgio Elorza Barbosa de Moraes.
VOTO No 35.074
Alienação fiduciária de veículo. Ação de busca e
apreensão.
Não há irregularidade na notificação extrajudicial
que instruiu a inicial, pois nela foi indicado o
inadimplemento de 4 (quatro) prestações, das
quais apenas 2 (duas) foram pagas pela devedora,
antes do ajuizamento da ação.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão integrada por embargos declaratórios que, em ação de busca e
apreensão de veículo alienado fiduciariamente, determinou que o banco
autor regularize a notificação premonitória, no prazo de 30 dias (fls. 15 e
20/22).
Sustenta o agravante que o pagamento da parcela
indicada na notificação não descaracteriza a mora das outras parcelas
subsequentes em aberto. Alega que o inadimplemento da parcela vencida
em 21.04.2020 já acarretou, naquele momento, o vencimento antecipado da
integralidade da dívida em aberto. Assevera que, diante disso, constou
expressamente da notificação que apenas o pagamento da integralidade
das parcelas inadimplidas até aquele momento invalidaria a notificação.
Consigna que, diante disso, o pagamento apenas das parcelas vencidas em
21.04.2020 e em 21.05.2020 não elide a mora. Sob tais fundamentos,
requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a reforma
da r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268424-81.2020.8.26.0000 -Voto no 35074
3
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fl. 31), está
em termos para julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação de busca e apreensão do veículo
Volkswagen GOL Trendline G6 1.6, prata, ano 2014/2015, placas FMZ
1995,
alienado
fiduciariamente
pela
agravada
como
garantia
do
cumprimento das obrigações assumidas por meio do contrato de
financiamento no 35055190, celebrado em 12.11.2018, com o agravante.
Diante do inadimplemento das prestações vencidas a
partir de 21.04.2020, em 13.08.2020, o agravante notificou a agravada (fls.
14/15 dos autos de origem).
Como a agravada pagou as prestações vencidas em
21.04.2020 e em 21.05.2020, o agravante indicou o inadimplemento da
prestação vencida em 21.06.2020 e das seguintes, na exordial.
E, respeitado o entendimento do d. magistrado a quo,
não há qualquer irregularidade na notificação premonitória que instruiu a
inicial.
Em 13.08.2020, quando a notificação foi enviada, as
parcelas vencidas em 21.04.2020, 21.05.2020, 21.06.2020 e 21.07.2020 já
estavam vencidas e constaram expressamente da missiva. O agravante fez
constar destacadamente da notificação que não havia acusado o
pagamento da parcela com vencimento em 21.04.2020 e das demais
subsequentes.
As parcelas vencidas em 21.06.2020 e em 21.07.2020
constaram da notificação e permanecem inadimplidas, não havendo,
portanto, qualquer irregularidade na notificação extrajudicial.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268424-81.2020.8.26.0000 -Voto no 35074
4
reformar a r. decisão agravada e declarar válida e regular a notificação
extrajudicial que instruiu a petição inicial.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator